Tribunal: STF
Processo: Rcl 38946
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DISPENSA IMOTIVADA DE EMPREGADO DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES PROFERIDAS NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 688.267: TEMA 1.022 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Rogério Pires de Morais, em 27.1.2020, contra decisão proferida pela Décima Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região no exame do Recurso Ordinário n. 1000640-68.2018.5.02.0003, pela qual teria sido descumprida a decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes no Recurso Extraordinário n. 688.267, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.022).
O caso
    2. Em 24.7.2019, o juízo da Terceira Vara do Trabalho de São Paulo julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Rogério Pires de Morais na Reclamação Trabalhista n. 1000640-68.2018.5.02.0003 para condenar São Paulo Transporte S/A nas obrigações de reintegrar o autor aos seus quadros, no mesmo cargo e nas mesmas condições vigentes ao tempo da dispensa e de pagamento de salários, desde a data da dispensa até a efetiva reintegração.
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados, pelo que interposto recurso ordinário. 
    Em 23.1.2020, a Décima Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região julgou procedente o Recurso Ordinário interposto por São Paulo Transporte S/A “para revogar a determinação de reintegração do autor e julgar improcedente a pretensão exposta na peça inicial, mantendo a condenação do reclamante no pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência no importe fixado pela Origem” (fl. 8, doc. 12). Confira:
    “EMPREGADO PÚBLICO. SPTRANS. DISPENSA SEM JUSTA CAUSA. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTE VINCULANTE DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL 589.998. Em que pese a decisão do Supremo Tribunal Federal, no acórdão original, não se ter limitado a nenhum órgão público, é indiscutível que o colegiado, por ocasião dos embargos de declaração, atribuiu a necessidade de motivação dos atos demissionais apenas à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ou a quem pague seus débitos por precatório, goze dos privilégios processuais da fazenda pública e exerça atividade monopolista. Não é o caso da SPTRANS, pelo que a dispensa foi lícita. Recurso ordinário provido” (doc. 12).
    3. Contra esse acórdão Rogério Pires de Morais ajuíza a presente reclamação.
    O reclamante alega que “a r. decisão reclamada afronta diametralmente o entendimento firmado [pelo] Ministro Moraes no sentido de determinar o sobrestamento de todos os feitos até o julgamento da matéria [dispensa imotivada de empregado de empresa pública e de sociedade de economia mista admitido por concurso público] pelo Plenário da Corte” (fl. 5).
    Assevera que “a r. decisão que determinou o sobrestamento de todos os processos em tramitação é de 06/06/2019, enquanto que o v. acórdão reclamado foi proferido no dia 24/01/2020” (fl. 5).
    Requer medida liminar para que “seja cassada a decisão proferida, mantendo intacta a r. sentença de origem, e ainda, determinando o sobrestamento do processo número 1000640-68.2018.5.02.0003 em trâmite perante a Colenda 15ª Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho até ulterior deliberação” (fl. 8).
    No mérito, pede “a procedência da reclamação, suspendendo o v. acórdão de fls., e assim, seja cassada a decisão proferida, mantendo intacta a r. sentença de origem, e ainda, determinando o sobrestamento do processo número 1000640-68.2018.5.02.0003 em trâmite perante a Colenda 15ª Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho até ulterior deliberação, e determine a medida adequada à preservação de sua competência, nos termos do inciso III do artigo 161 do RISTF” (fl. 8).
    4. Em 27.1.2020, o Ministro Presidente deste Supremo Tribunal entendeu que “o presente caso não se enquadra na hipótese do artigo 13, inciso VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal” (doc. 16).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    5. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie em exame.
    6. Põe-se em foco na reclamação se, no acórdão de 23.1.2020, julgando procedente o pedido para revogar a determinação de reintegração do autor constante na sentença proferida, em 24.7.2019, o Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região teria contrariado a determinação de suspensão nacional, desde 6.6.2019, imposta pelo Ministro Alexandre de Morais no Recurso Extraordinário n. 688.267, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.022).
    7. Em 6.6.2019, no Recurso Extraordinário n. 688.267/CE, o Ministro Alexandre de Morais determinou, com fundamento no § 5º do art. 1.035 do Código de Processo Civil, a imediata suspensão de todos os processos em andamento sobre a matéria referente à “dispensa imotivada de empregado de empresa pública e de sociedade de economia mista admitido por concurso público”. Eis o teor da decisão proferida:
    “DECISÃO
    Trata-se de Recurso Extraordinário no qual reconhecida a repercussão geral do debate relativo à “dispensa imotivada de empregado de empresa pública e de sociedade de economia mista admitido por concurso público” (DJe de 11/2/2019, Tema 1022).
    Com base no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional (CPC/2015,).
    Oficie-se aos Presidentes de todos os Tribunais do país, com cópia deste despacho e do acórdão do Supremo Tribunal Federal em que se reconheceu a repercussão geral.
    A comunicação aos juízos de 1º grau e às turmas recursais de juizados deverá ser feita pelo Tribunal de 2ª instância com os quais mantenham vinculação administrativa.
    Ficam prejudicados os Embargos Declaratórios opostos pelo Banco do Brasil S.A.
    Publique-se” (DJe 13.6.2019).
    8. Embora, em tese, não pudesse a Décima Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região ter proferido decisão, em 23.1.2020, após a determinação de suspensão nacional em 6.6.2019, na espécie em exame, a turma de origem cassou, ainda que por fundamento diverso, a sentença de origem, que não poderia ter sido decidida pelo mesmo fundamento.
    A sentença proferida pela Terceira Vara do Trabalho de São Paulo, pela qual se determinou a reintegração do reclamante aos quadros da empresa, foi proferida em 24.7.2019, data posterior à determinação do Ministro Alexandre de Morais, em 6.6.2019, de suspensão nacional de todos os processos em andamento sobre a matéria referente à “dispensa imotivada de empregado de empresa pública e de sociedade de economia mista admitido por concurso público”.
    A argumentação do reclamante é manifestamente improcedente, pois o fundamento utilizado para cassar o acórdão de origem é o mesmo que levaria à cassação da sentença da qual se beneficiou. O acolhimento do fundamento do reclamante levaria ao absurdo de que a determinação de suspensão nacional se aplicaria apenas ao acórdão de origem, deixando incólume a sentença que padece do mesmo vício: ambos os atos decisórios foram proferidos em datas posteriores à determinação de suspensão nacional de processos.
    No § 1º do art. 330 do Código de Processo Civil se estabelece que a petição inicial será considerada inepta quando “da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão”. Na espécie presente, o reclamante conclui de sua narrativa que a presente reclamação deve ser julgada procedente para, “suspendendo o v. acórdão de fls., e assim, seja cassada a decisão proferida, mantendo intacta a r. sentença de origem” (fl. 8). Como se pode ver, da argumentação trazida pelo reclamante, impossível a conclusão de que a sentença deva ser mantida intacta.
    9. O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do art. 103-A da Constituição da República), não sendo admissível seu aproveitamento como atalho processual impróprio para se percorrerem vias recursais com supressão de instâncias e descumprimento de procedimentos e fases legalmente definidos.
    A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para o reexame do conteúdo do ato reclamado. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal.2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05/08/2011).4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte. 4. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, ‘l’, da Constituição Federal. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 28.917-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018).
    Ausentes os requisitos processuais viabilizadores desta reclamação.
    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 38 da Lei n. 8.038/1990 e inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 20 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora